Tribunal: TJSP
Processo: 1500344-16.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto tentado, praticado durante o repouso noturno e mediante escalada (art. 155, §§ 1o e 4o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Causa de aumento referente ao repouso noturno caracterizada. Condenação imperiosa.

Ementa:
Furto tentado, praticado durante o repouso noturno e mediante escalada (art. 155, §§ 1o e 4o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Causa de aumento referente ao repouso noturno caracterizada. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Redução pelo "conatus" adequada, diante do "iter criminis" percorrido. Apelo improvido.